Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737266-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MONTEIRO OCAMPO LANDA AGRAVADO: JACQUELINE PEREIRA SILVA, SANTA CLARA DIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Rol Taxativo Mitigado - Possibilidade - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Monteiro Ocampo Landa em desfavor de Decisão Interlocutória a qual homologou o valor referente aos honorários do Perito em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em ação de conhecimento promovida por Jacqueline Pereira Silva. Sustenta, inicialmente, o cabimento do Agravo de Instrumento, em virtude do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz o excesso dos honorários periciais, inclusive em relação a outros trabalhos realizados pelo Expert. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso. Com efeito, em virtude do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, analisei os autos originários, a impugnação do ora recorrente, a decisão agravada e a manifestação do Perito (ID 66555941, dos autos originários). Embora o referido Perito tenha cobrado honorários em diversos valores em Perícias Médicas por ele realizadas, o teto não foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pude observar da leitura do volume 12 dos autos de n. 0022640-66.2016.8.07.0000 também a cobrança de R$ 12.000,00 (doze mil reais), isso sem considerar a inflação no período. Desta feita, cada feito possui suas peculiaridades, com maior dificuldade de tempo ou especialidade exigida do médico para emitir seu parecer. Portanto, nesta análise sumária, não vislumbro excessividade apta à redução dos honorários periciais fixados na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 1 de setembro de 2020, às 20h40min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator